Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-03.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. DANOS MORAIS – DESVIO PRODUTIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET – LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE PROVA DO FATO E DO PREJUÍZO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade em favor da parte autora, ora recorrente.
2. A pretensão recursal, representada pelo Recurso Inominado interposto pela parte autora, é a de obtenção de dano moral e de lucros cessantes decorrentes de cobrança realizada a maior na conta de telefonia celular e da interrupção dos serviços de internet por um dia.
3. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
4. No caso em exame, o autor não comprovou perda de tempo útil a justificar a reparação por danos morais, haja vista que indicou a realização de apenas dois atendimentos para sanar a irregularidade das cobranças, no valor de R$ 25,94.
5. Também sem razão o pedido de indenização por lucros cessantes porque a alegação de interrupção do serviço de internet foi genérica, ou seja, sem especificação do dia e horário em que ocorreu, o que inviabiliza aferir eventual perda de faturamento na prestação dos serviços de transporte por aplicativo.
Diante da ausência de prova do fato que teria gerado o dano, afasta-se o dever de indenização.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC